Tribunal: TJDFT
Processo: 0714797-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714797-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: PAULO LUIZ DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id. 16570117 - p. 90) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.o 0708708-53.2019.8.07.0004), indeferiu o pedido de dilação de prazo pleiteado pela parte ora agravante, e determinou que a parte autora promova o andamento do feito, nos termos expedidos anteriormente nas decisões de Id. 16570117 - pp. 81 e 85, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Eis o teor das decisões: “Petição ID57573490. A medida contestada visa cumprir os princípios processuais constitucionais da efetividade e economia processual. Já foram realizadas várias diligências frustradas em pontos diversos desta circunscrição judiciária de Brasília, é bem provável que a próxima diligência tenha o mesmo destino, o que acarretará apenas onerosidade processual sem efetividade prática. Para deferimento de nova medida é imperioso que se tenha um mínimo de plausibilidade de que a diligência será realizada. A juntada de fotos do veículo no local indicado satisfaz a pretensão. Por outro lado, em casos tais a legislação de regência do feito já dispõe de mecanismo eficiente para deslinde da situação, que está sofrendo de solução de continuidade com a ausência da citação. O Dec. Lei 911/69 em seu art. 4o faculta a conversão do feito em execução, o que propicia a citação da parte por edital, bem assim o arresto de outros bens para garantida do crédito do credor. Atente, ainda para o que dispõe 240, § 2o do CPC e a prescrição intercorrente. Promova a parte autora o correto andamento do feito, em cinco (05) dias, sob pena de extinção.” (09/032020 - Id. 16570117 - p. 81) “Nada a prover, mantenho a decisão de ID 58590810. Vale ressaltar que a demanda não pode se perpetuar sem que ocorra a citação da parte requerida e, sendo um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sua ausência implica na extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Diante do exposto, promova o andamento do feito nos termos precedentes, ou requeira a medida prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção.” (31/03/2020 - Id. 16570117 - p. 85) “DECISÃO RECORRIDA Indefiro o pedido ID63735669 de dilação de prazo, tendo em vita que a parte ré não foi citada. Promova a parte autora o correto andamento do feito, nos termos expendidos anteriormente, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.” (26/05/2020 - Id. 16570117 - p. 90) Em suas razões recursais (Id. 16570118 – pp. 1/12), a parte autora, ora agravante, relata que: a) “ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com espeque no Decreto-lei 911/69, haja vista a inadimplência contratual do agravado” (p. 3); b) “houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, mas não houve a retomada do veículo, pois infrutíferas as tentativas de apreensão” (p. 3); c) “informou novo endereço e requereu o desentranhamento do mandado, entretanto, o Excelentíssimo Magistrado “a quo” indeferiu o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser indispensável, para o desentranhamento postulado, que a parte autora comprove a localização do veículo no endereço a ser diligenciado, a fim de evitar dispêndio com diligências infrutíferas” (p. 3). Sustenta inexistir dispositivo legal prevendo a necessidade de comprovação da localização do veículo por foto. Salienta que, não obstante a localização do endereço do réu/agravado ser um ônus que incumbe ao agravante, a exigência de comprovação que o bem e/ou devedor realmente se encontram no endereço indicado, antes de expedir a diligência, não garante que o veículo estará no local no ato da diligencia. Esclarece que cumpriu regularmente todos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, tendo esta sido deferida anteriormente pelo juízo a quo. Argumenta que a inércia do agravante não pode ocasionar a revogação da liminar concedida. Destaca que o cumprimento da liminar de busca e apreensão se revela como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sem o qual não é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Por fim, prequestiona a matéria exposta nos autos. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de seja mantida a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, de forma que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo agravante, e seja devidamente cumprido. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que a r. decisão seja reformada, e que seja afastada a proibição de remoção do bem da comarca e/ou sua venda, em razão da inexistente proibição legal. Preparo no Id. 16570119 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao indeferir o pedido de dilação de prazo pleiteado pela parte ora agravante, determinou que a parte autora/recorrente promova o andamento do feito, nos termos expedidos anteriormente nas decisões de Id. 16570117 - pp. 81 e 85, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao autor/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, em que pese a redação um pouco confusa nas razões do recurso, entendo que a discussão a respeito da necessidade de juntada de documentos relacionados ao suposto local onde o veículo se encontra para satisfazer a pretensão de busca e apreensão, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso e com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora